Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-81.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001173-81.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrente: EVA CRISTINA LAURENTINO DA COSTA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.
Data do Julgamento: 12/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRADA NA NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ANEXO No 14 - PISO SALARIAL NÃO RESPEITADO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atividade de Agente de Combate à Endemias não se enquadra na norma regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, portanto, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.
2. Comprovado o pagamento de remuneração inferior ao piso da categoria, são devidas as diferenças salariais postuladas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001173-81.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA CRISTINA LAURENTINO DA COSTA - CPF: 753.381.659-53 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022